Tribunal: TJBA
Processo: 8127587-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127587-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO DE OLIVEIRA VIDAL NUNES

Advogado(s)
:
KASSYA BORGES MOTA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA
. REGISTRO DO DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR).
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 4.571/17 DO BANCO CENTRAL DETERMINA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE PRESTEM AS INFORMAÇÕES AO SCR. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AOS R
EGISTROS.
COMUNICAÇÃO PRÉVIA SUPRIDA ATRAVÉS DO CONTRATO. RESOLUÇÃO 4.571/17. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA PARA CADA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
.

DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8127587-11.2024.8.05.0001
, originária da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
MAURICIO DE OLIVEIRA VIDAL NUNES

e como Apelado

CREFISA SA CREDITO
FINANC
IAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER DO APELO
interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA